Tribunal: STF
Processo: ARE 1429244
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287/STF. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos de decisão singular, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário. Anotada a inviabilidade do agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A parte embargante sustenta, em síntese, omissão no julgado. Alega que:



    “Com efeito a v. decisão incidiu em omissão, a desafiar novos embargos de declaração, pois nada disse acerca do argumentado pelo embargante, que expressamente ressaltou, nos embargos de declaração anteriores, ter demonstrado as razões para reforma do acórdão recorrido, quando toca artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal, destacando que as razões para reforma do acórdão recorrido são os fundamentos discorridos de toda a peça, inexistindo outro tema ali abordado. 



    Isso porque o dispositivo em comento mereceu título na peça, numerado “3”, onde as razões foram minudentemente expressas. 



    Quanto ao pré-questionamento verifica-se que a negativa ao dispositivo constitucional é implícita na decisão vergastada, sendo bastante para se verificar que lhe foi negada qualquer eficácia, apesar dos ingentes esforços da defesa. 



    Acerca destes pontos a decisão monocrática em apresso foi inteiramente omissa ao considerar novamente de forma genérica e tipográfica que o agravo não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF



    Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve apresentação de contraminuta pela parte adversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Incognoscíveis estes embargos declaratórios.



    Os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porquanto voltados a discutir vícios não surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.



    Ao detido exame dos autos, não detecto vício passível de aclaratórios ao feitio legal, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    Da leitura da decisão singular, mediante a qual apreciado o agravo manejado para destrancar o extraordinário, extraio explicitada a inviabilidade do agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    Na decisão embargada, tornei a realçar a inviabilidade do recurso ante a incidência da Súmula nº 287/STF, uma vez que não impugnados os óbices ao trânsito do apelo extremo apontados na decisão de inadmissibilidade prolatada na origem, referentes ás Súmulas nº 282 e 356/STF.



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não se mostram hábeis, os declaratórios, à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores. Nesse sentido, cito: ARE 1109713 ED-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.12.2018, ARE 1153951 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.10.2018, ARE 979939 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018, ARE 1081467 ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.4.2018.



    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Não conheço, pois, dos presentes embargos declaratórios (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente